Tribunal: TJMT
Processo: 1066009-78.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1066009-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), AURELIO COSTA SALES - CPF: 111.302.611-15 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR ACOLHIDA

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por servidor público aposentado, a fim de receber abono de permanência referente ao período compreendido entre a implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária, em 18.9.2020, e a efetiva inativação, ocorrida em julho de 2024, com base nos valores das contribuições previdenciárias descontadas no período e com atualização segundo os critérios definidos na sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o MTPREV possui legitimidade passiva para responder por demanda que visa ao pagamento de abono de permanência, cuja natureza jurídica deve ser previamente estabelecida.

III. Razões de decidir

3. A interpretação conjunta do art. 40, §19, da Constituição Federal, na redação dada pelas Emendas Constitucionais n. 41/2003 e 103/2019, evidencia que o abono de permanência constitui incentivo financeiro destinado ao servidor que, mesmo apto à aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.

4. A caracterização do abono de permanência como verba de natureza remuneratória afasta sua inserção no conjunto de benefícios previdenciários administrados pelo regime próprio.

5. A Lei Complementar Estadual n. 560/2014 delimita a competência do MTPREV à gestão e ao pagamento de benefícios previdenciários, não abrangendo verbas remuneratórias devidas a servidores ativos.

6. Sendo verba de natureza remuneratória, a responsabilidade pelo pagamento do abono de permanência é atribuída ao ente federativo ao qual o servidor se encontra vinculado – no caso, o Estado de Mato Grosso –, o que afasta a legitimidade passiva da autarquia previdenciária.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar acolhida. Sentença modificada para extinguir o processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“1. O abono de permanência possui natureza remuneratória, e não previdenciária. 2. A autarquia previdenciária estadual não possui legitimidade para responder por demandas que visam ao pagamento de abono de permanência. 3. A responsabilidade pelo pagamento do abono de permanência recai sobre o ente federativo ao qual o servidor ativo está vinculado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 40, §19; EC n. 41/2003; EC n. 103/2019; CPC, art. 485, VI; LCE/MT n. 560/2014, art. 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 2075191 PB 2023/0172337-3, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1 - Primeira Turma, j. 20.11.2023; TJMT, AC n. 1012508-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por Mato Grosso Previdência - MTPREV contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança de abono de permanência.

Conforme se depreende dos autos, o autor, servidor público estadual aposentado, ajuizou ação de cobrança alegando que implementou os requisitos para aposentadoria voluntária em 18
.9.
2020, mas optou por permanecer em atividade até sua efetiva aposentação, ocorrida em julho de 2024, conforme Ato n. 1.185/2024. Sustentou que, durante esse período, continuou sofrendo descontos previdenciários sem receber o correspondente abono de permanência, direito que lhe seria assegurado pelo art. 40, §19, da Constituição Federal.

Em sua petição inicial, o autor requereu a condenação do MTPREV ao pagamento dos valores retroativos do abono de permanência, desde 18 de setembro de 2020 até a data de sua efetiva aposentadoria, no montante de R$ 89.048,03, devidamente corrigido. Pleiteou, ainda, em caráter preliminar, a concessão da justiça gratuita e a prioridade na tramitação do feito, por ser pessoa idosa.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, para condenar o MTPREV ao pagamento dos valores correspondentes ao abono de permanência devidos ao autor, desde 18
.9.
2020 até a data de sua efetiva aposentadoria. Determinou que o montante da condenação fosse apurado em fase de liquidação de sentença, com base nos valores mensais da contribuição previdenciária descontados do autor no período, conforme fichas financeiras. Sobre cada parcela devida, determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar do vencimento de cada obrigação, e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação. A partir de
9.12.
2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113, determinou que a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora observassem a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente.

Irresignado, o MTPREV interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, e não previdenciária, sendo a responsabilidade pelo seu pagamento do ente ao qual o servidor está vinculado (Estado de Mato Grosso), e não da autarquia previdenciária. No mérito, caso não acolhida a preliminar, apontou equívoco na aplicação da taxa SELIC, sustentando que os juros moratórios deveriam incidir apenas a partir da citação válida (16
.
11
.
2024), conforme os Temas 810
do
STF e 905
do
STJ.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a legitimidade passiva do MTPREV e a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça

se
manifestou pela não intervenção no feito, por entender que a matéria em análise não se submete ao interesse público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar –
Ilegitimidade
passiva

A questão central a ser dirimida nesta preliminar consiste em definir se o Mato Grosso Previdência (MTPREV) possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que visa ao pagamento de abono de permanência.

Para tanto, faz-se necessário, primeiramente, estabelecer a natureza jurídica do abono de permanência, a fim de verificar se se trata de verba de natureza previdenciária ou remuneratória.

O abono de permanência foi instituído pela Emenda Constitucional n
.
41/2003, que acrescentou o §19 ao art. 40 da Constituição Federal, com a seguinte redação:

O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

Posteriormente, com a Emenda Constitucional n
.
103/2019, o dispositivo passou a ter a seguinte redação:

Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Da análise dos dispositivos constitucionais, depreende-se que o abono de permanência consiste em um incentivo financeiro concedido ao servidor que, mesmo tendo implementado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. Trata-se, portanto, de uma compensação financeira ao servidor que, podendo se aposentar, decide continuar trabalhando, gerando economia aos cofres públicos, uma vez que o Estado não precisará arcar simultaneamente com os proventos de aposentadoria desse servidor e com a remuneração de outro que viria a ocupar seu cargo.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores
se posiciona
no sentido de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, e não previdenciária. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

SERVIDOR PÚBLICO.
ABONO PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
BASE DE CÁLCULO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO.
1. 'O abono de permanência é vantagem de caráter permanente, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor e inserindo-se no conceito de remuneração do cargo efetivo.
Dessa forma, pode ser incluído na base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina. Precedentes do STJ.' (
AgInt
no REsp n. 2.026.028/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 4/4/2023.) 2. Agravo interno não provido.

(STJ
,

AgInt
no REsp
n.
2075191 PB 2023/0172337-3, Rel
.
Min
.
Sérgio
Kukina
,
T1 - Primeira Turma,

j.
20
.
11
.
2023
)
(Destaquei)

Estabelecida a natureza remuneratória do abono de permanência, passa-se à análise da competência do MTPREV.

A Lei Complementar Estadual n
.
560/2014, que criou o Mato Grosso Previdência - MTPREV, estabelece em seu art. 2º, inciso II, que a autarquia é responsável pela análise, o pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário. Vejamos:

Art. 2º A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência:

[...]

II - a análise, o pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário;

[...]

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a competência do MTPREV está
restrita
à gestão do Regime Próprio de Previdência Social e ao pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários. Não lhe compete, portanto, o pagamento de verbas de natureza remuneratória, como é o caso do abono de permanência.

Sendo o abono de permanência uma verba de natureza remuneratória, devida ao servidor que permanece em atividade após implementar os requisitos para aposentadoria voluntária, sua responsabilidade recai sobre o ente federativo ao qual o servidor está vinculado, no caso, o Estado de Mato Grosso, e não sobre a autarquia previdenciária.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MTPREV. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ABONO. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. Razões de Decidir

3. A MTPREV, por ser responsável exclusivamente pela gestão de benefícios previdenciários dos servidores inativos, é parte ilegítima para responder por demanda relativa ao abono de permanência, que possui natureza remuneratória. O benefício é devido ao servidor ativo e, portanto, a responsabilidade pelo seu pagamento é do Estado de Mato Grosso, empregador direto.

4. O abono de permanência não tem natureza previdenciária, mas sim remuneratória, conforme entendimento consolidado do STJ. Dessa forma, não está sujeito às limitações da legislação federal sobre regimes previdenciários.

[...]

(
TJMT, AC n.
1012508-15.2024.8.11.0041,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
10
.
10
.
2025
)

Diante do exposto, resta evidente que o MTPREV não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que o abono de permanência possui natureza remuneratória, e não previdenciária, sendo a responsabilidade pelo seu pagamento do ente federativo ao qual o servidor está vinculado, no caso, o Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva do MTPREV
para
reformar a sentença
e
extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos
razão
do art. 485, VI, do Código de Processo Civil
.

Em
razão
da reforma da sentença, inverto o ônus
da
sucumbência, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025